Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-96.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. EX-COMPANHEIRA. IMÓVEL FRUTO DE MEAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Nos termos do §2o, I do artigo 674 do Código de Processo Civil, considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos de terceiro, o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação.
2. É ônus da embargante a prova de que o imóvel penhorado compõe o seu patrimônio pessoal.
3. É possível a penhora de imóvel adquirido após a dissolução da união estável, por contrato do qual fez parte exclusivamente a parte executada, ainda que sua ex-companheira nele resida, mormente quando não há prova de que o imóvel seja fruto da meação.
4. Apelação conhecida e não provida.